Tribunal: TJBA
Processo: 8047562-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047562-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS MACEDO MONTEIRO

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS CENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EDUARDO DE MENEZES BARROS JUNIOR, ISIS LOBO DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PORTARIA 08/2025 DENTRAN/BA. INDÍCIOS DE EXORBITÂNCIA AO PODER REGULAMENTAR. INSTITUIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO PORTAL DE MATRÍCULAS. PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA DE 30 DIAS. IMPACTO ECONÔMICO NA CATEGORIA PROFISSIONAL DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC’S). SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PORTARIA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA DEMANDA. PLEITO DO RECORRIDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DA DEMORA DO PROVIMENTO FINAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8047562-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.